Tribunal: TJES
Processo: 5013868-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013868-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IRMA BRADZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013868-40.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.
RECORRIDO:
IRMA BRADZ DE OLIVEIRA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES EM LIQUIDAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANO MORAL EM R$4.000,00. FALHA DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Banco BMG busca a improcedência integral dos pedidos, defendendo a validade da contratação e, subsidiariamente, o afastamento ou minoração dos danos morais. A sentença determinou o cancelamento definitivo do contrato de cartão de crédito consignado nº 14660411, declarou inexistentes os débitos, fixou restituição simples mediante apuração em liquidação, autorizou a compensação entre os valores e fixou indenização por dano moral em R$4.000,00. A parte recorrida pugna pela manutenção integral da decisão, conforme exposto nas contrarrazões.

2. Os autos demonstram que a consumidora, idosa e hipervulnerável, procurou a instituição financeira com o intuito de contratar empréstimo consignado, mas lhe foi imposto um cartão de crédito consignado (RMC), modalidade notoriamente mais onerosa e de difícil compreensão. A instituição financeira não comprovou ter fornecido informações claras e prévias sobre a natureza do produto, encargos incidentes, forma de amortização, distinção entre empréstimo consignado tradicional e cartão consignado e evolução do saldo devedor. O banco limitou-se a defender a legalidade abstrata da modalidade, sem demonstrar consentimento informado da autora. A sentença reconheceu corretamente a falha no dever de informação, conforme jurisprudência consolidada nos modelos referenciais desta Turma Recursal, segundo os quais a regularidade formal da modalidade não supre a ausência de esclarecimento adequado ao consumidor.

3. A restituição simples condicionada à apresentação dos extratos complementares é solução adequada, pois a documentação inicial não permitiu identificar com precisão todos os descontos realizados. A devolução deverá ser quantificada em liquidação, com correção monetária desde cada desconto e juros desde a citação, tal como definido pelo juízo. Também correta a determinação de devolução, pela autora, do valor de R$ 1.790,89, com autorização de compensação, observando a vedação ao enriquecimento sem causa e resguardando a paridade entre os valores efetivamente recebidos e os posteriormente descontados.

4. O desconto indevido diretamente sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, decorrente de produto complexo imposto sem informação adequada, gera abalo moral indenizável. O valor de R$ 4.000,00 é compatível com os parâmetros da Turma Recursal, preserva a proporcionalidade, cumpre função pedagógica e não comporta redução. Ausentes elementos específicos que justifiquem minoração ou afastamento.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)